Tribunal: TJDFT
Processo: 0717444-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717444-67.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA RODRIGUES DE ASSIS AGRAVADO: LUCELIA ROSA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35796111) interposto por ÂNGELA MARIA RODRIGUES DE ASSIS contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela agravante em desfavor de LUCÉLIA ROSA FERREIRA, indeferiu o pedido de renovação de busca via SisbaJud. Eis o teor do decisório combatido (ID 35796112 – p. 236): Indefiro o pedido de ID 123873573 (pesquisa ao SISBAJUD), pois não houve comprovação de mudança na situação financeira do executado. Além disso, o exequente não comprovou ter realizado qualquer diligência para localização de bens, ônus que não pode ser transferido ao Poder Judiciário. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 45425721. Abro expediente de 1 dia ao exequente para simples ciência. (grifo no original) Inconformada, sustenta a recorrente que não há nenhuma vedação legal para a realização de novas tentativas de penhora on line dos ativos financeiros da recorrida, notadamente porque já transcorrido lapso temporal razoável da última tentativa. Pontua que passados quinze meses da consulta anterior, pode ter ocorrido alteração na situação financeira da devedora capaz de viabilizar a localização de ativos em suas contas. Acrescenta a necessidade do deferimento da liminar consubstanciada na ordem de penhora de ativos financeiros antes de a recorrida tomar conhecimento da medida, a fim de evitar a retirada de valores e inviabilizar o êxito da busca. Aduz, ainda, que a funcionalidade denominada “teimosinha” é cabível no caso, uma vez que proporciona ampliação das possibilidades de busca e de bloqueio judicial de ativos em nome da devedora. Pretende, assim, a obtenção de liminar e posterior reforma do r. decisório para deferir a pesquisa e penhora pelo sistema SisbaJud, com a reiteração pela funcionalidade “teimosinha”, em nome da agravada. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo que se encontram presentes, em parte, os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Mostra-se possível renovar a ordem de penhora on line, mormente quando demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pedido. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISBAJUD. CNJ. NOVA FUNCIONALIDADE. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. O Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional, tal funcionalidade é denominada "teimosinha". 3. O Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD e a teimosinha, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1424138, 07085579420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. DEMONSTRADA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SisbaJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 3. Diante da alta possibilidade de melhoria na situação econômica do agravado, e a fim de promover a efetividade e celeridade do processo de execução, mostra-se plenamente razoável e necessário o deferimento de renovação do pedido de pesquisa e penhora de bens e valores por meio do SISBAJUD. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1423745, 07399186620218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, não há qualquer vedação legal à possibilidade de que se proceda mais de uma tentativa de realização de consultas aos bens por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo. Na espécie, a última pesquisa efetuada se deu em fevereiro/2021 (ID 84684252 – processo referência), ou seja, há mais de um ano, ocasião na qual foi localizada a ínfima quantia de R$ 6,32 (seis reais e trinta e dois centavos) em nome da devedora, quando o valor buscado superava à época R$ 3.000,00 (três mil reais). Devido ao lapso de tempo decorrido, admite-se o raciocínio de que alterações nos saldos existentes nas contas da parte devedora tenham ocorrido, motivo pelo qual se mostra razoável nova tentativa para satisfação da dívida. Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que já se pronunciou a respeito do tema, admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas, desde que observado o princípio da razoabilidade ante as particularidades do caso concreto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) Todavia, não vislumbro, de um juízo incipiente próprio desta fase, a viabilidade de reiteração da medida, através da funcionalidade “teimosinha”, bastando, agora, única tentativa. Por tais fundamentos, defiro, em parte, a liminar para determinar que se proceda nova tentativa de penhora via SisbaJud para, localizando bens da devedora, satisfazer a pretensão executiva da recorrente. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador